Tribunal: STF
Processo: AI 98657
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
NÃO SE PROVE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE TRANCOU RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVENIENTE DO T.S.T., SE NÃO HÁ NA CAUSA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.